Tribunal: TJDFT
Processo: 0706861-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. ÔNUS DA DEFESA. DOLO CONFIGURADO. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CULPABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, § 1o, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Examina-se: (i) a suficiência probatória para a condenação pela receptação dolosa; (ii) a alegada ocorrência de bis in idem na dosimetria; (iii) o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. O dolo no crime de receptação é aferido a partir das circunstâncias objetivas do caso concreto, e não exclusivamente do estado subjetivo do agente, à luz do comportamento esperado do homem médio.
4. A posse de bem de origem criminosa, sem qualquer comprovação da licitude da aquisição, autoriza a caracterização do delito de receptação, sendo insuficiente a simples negativa desacompanhada de prova em sentido contrário.
5. Comprovadas a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação.
6. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o novo delito é praticado durante o cumprimento de pena por crime anterior, sem que isso configure bis in idem.
7. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mostra-se possível sua compensação com a agravante da reincidência.
8. Embora reincidente, sendo a pena fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e favoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, revela-se adequado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.